Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE REVISTA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE CONDUTA. PRINCÍPIO INSIGNIFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4°. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É sabido que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito constitucional. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade pessoal. No caso, ambos os policiais responsáveis pelo flagrante informaram decorrer a abordagem de investigação policial sobre crime de tráfico de drogas ocorrido na região em patrulhamento.
2. Embora pequena a quantidade de droga apreendida não se pode concluir pela atipicidade da conduta, eis que se trata de imputação por crime de perigo abstrato, assim considerado aquele que “se consuma com a prática da conduta, automaticamente. Não se exige comprovação da produção da situação de perigo”. Considerando que o crime de tráfico de entorpecentes é de perigo abstrato, descabe cogitar da aplicação do princípio da insignificância à hipótese dos autos.
3. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
4. Impossibilidade de acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06 porque a prova produzida nos autos é bastante para concluir que o acusado portava várias porções de crack, indicando a comercialização e difusão ilícita e não apenas o uso da droga, o que se observa principalmente pelo depoimento prestado pelo apelante em sede policial.
5. Não se admite a possibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão da existência de atenuantes na segunda fase da dosimetria. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os requisitos para aplicar o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Assim, o réu possuidor de maus antecedentes não faz jus ao privilégio.
7. Apenas a natureza da droga, isoladamente, não pode servir de empecilho à concessão da causa especial de redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, mormente quando a quantidade apreendida é de pequena monta.

8. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.